Tribunal: TJDFT
Processo: 0710042-17.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710042-17.2022.8.07.0005 RECORRENTE: ZILEIDE GONZAGA DE SOUZA RECORRIDO: EDIMILSON FARIAS DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA POSSESÓRIA PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A inexistência de elementos aptos a infirmar a declaração de hipossuficiência, nos termos do artigo 99, § 2o, do CPC, somada à documentação coligida aos autos, rejeita-se o pedido de revogação da gratuidade de justiça. 2. Para que seja deferida reintegração de posse, a parte autora deve demonstrar o efetivo exercício de posse e a ocorrência de esbulho, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil. 3. No caso em exame, o requerente demonstrou não apenas sua melhor posse, mas também o esbulho ocorrido a partir da ocupação indevida do imóvel, em razão do inconformismo da ré quanto ao não reconhecimento ao direito de partilhar o bem com seu ex-companheiro. 4. Presentes os elementos necessários à comprovação do direito vindicado, exsurge o direito da proteção possessória. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 369, 370, 371 e 374, todos do Código de Processo Civil, e 1.196 do Código Civil, sustentando que comprovou que contribuiu monetariamente e que o imóvel nunca foi alienado pelo recorrido. Defende a sua manutenção no imóvel e, sucessivamente, a meação de 50% (cinquenta por cento) deste, com preferência pela casa maior, deixando para o recorrido a outra parte, a qual contém quitinetes. Alternativamente, afirma ser necessária a avaliação do bem imóvel para eventual alienação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar apenas suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 369, 370, 371 e 374, todos do Código de Processo Civil, e 1.196 do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Portanto, a ocupação do imóvel deu-se em razão do inconformismo da ré quanto ao não reconhecimento ao direito de partilhar o bem com seu ex-companheiro. Significa dizer que inexiste justa causa para mantê-la na posse do bem, notadamente diante da comprovação do esbulho por ela praticado [...] In casu, cumpre reiterar que a melhor posse do autor foi demonstrada a partir dos elementos de convencimento carreados, que revelaram ser o legítimo possuidor do bem, como também que teve sua posse esbulhada pela requerida. Nesse passo, preenchidos os requisitos previstos no art. 561 do CPC, deve-se garantir ao requerente o direito à proteção possessória vindicada na petição inicial, conforme estabelecido na sentença” (Id 58566748). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016